Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-50.2023.8.11.0017
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000433-50.2023.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ELIZANGELA BARBOZA DICO - CPF: 015.888.981-99 (RECORRENTE), HAMON COLLODETE ALEXANDRE - CPF: 010.156.501-12 (ADVOGADO), KONDO ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 26.324.477/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1000433-50.2023.8.11.0017.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s): ELIZANGELA BARBOZA DICO.

Recorrido(s): KONDO ARQUITETURA LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 11 A 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DA RECLAMANTE À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS PETITÓRIOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RECLAMADA, COMPROVADA NOS AUTOS EM DATA ANTERIOR AO ATO PROCESSUAL – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 244264186, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, conforme inteligência do art. 51, §2º, da Lei 9.099/95.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de intimação para a audiência de conciliação. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve determinação para a apresentação de contrarrazões da parte recorrida, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que a reclamante, apesar de devidamente intimada por meio de seu Causídico, conforme se verifica na aba de expediente, não compareceu à audiência de conciliação realizada no dia
21/02/2024, às 15h40min
(id. 142014317).

No caso, vê-se que, no dia
24/01/2024 (id. 139237839)
, a autora informou novo endereço da parte reclamada, ante a ausência de citação da parte ré comprovada no id. 244264179, pugnando pela redesignação da audiência conciliatória.

Ainda, em
06/03/2024

(id. 143501894)
, a reclamante pugnou pela citação da parte demandada, via
WhatsApp
.

No entanto,
sem a apreciação dos petitórios alhures mencionados
,
a magistrada singular, em
12/06/2024
(id. 158596330),
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, conforme inteligência do art. 51, §2º, da Lei 9.099/95.

Como é cediço, o comparecimento à audiência de conciliação é obrigatório, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Ainda, o Enunciado nº 20 do FONAJE dispõe que “
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.
”

Entretanto,
não houve a devida apreciação dos petitórios formulados pela parte autora.

Ademais,
a extinção do feito por contumácia, na quadra dos autos, não é razoável em razão da
inexistência de
citação da parte reclamada, devidamente comprovada nos autos em data anterior à audiência conciliatória
.

Exigir a presença da promovente em audiência conciliatória, quando a parte demandada possivelmente não compareceria, eis que oficialmente não citada (id.
137377635
), afronta os princípios norteadores dos Juizados Especiais, de modo que a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização de nova audiência de conciliação, após a efetiva
citação da parte reclamada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AUSÊNCIA DA PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PEDIDO PRÉVIO DO RÉU PARA DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA - COMUNICADO PRÉVIA DO RÉU DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO - JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO -
ATO QUE NÃO SE REALIZARIA
-
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO
-
EXCESSO DE FORMALISMO NA EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA - SENTENÇA ANULADA
- BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

É sabido que a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia. Entretanto, a extinção do feito por contumácia constitui-se em excesso de formalismo quando o réu, antecipadamente, comunica a impossibilidade de comparecimento, junta atestado médico e formula pedido prévio para redesignação da audiência de instrução e julgamento, o qual sequer fora apreciado.
Exigir a presença da parte promovente em audiência quando o réu, confessadamente, não compareceria afronta os princípios norteadores dos Juizados Especiais
, de modo que a sentença deve ser anulada com o consequente retorno dos autos para realização de nova audiência de instrução e julgamento. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJMT - N.U 1003606-42.2016.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). (grifei)

Por estas razões, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento

para anular a sentença atacada, determinando que o processo retorne à origem para o seu regular prosseguimento, com a designação de nova data para a realização de audiência conciliatória, após a efetiva citação da parte reclamada.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024